Tribunal: TJMT
Processo: 0010799-63.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010799-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALYSON HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 089.975.316-70 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO BUZETTI - CPF: 584.699.669-87 (VÍTIMA), CRISTINI NUNES BUZETTI - CPF: 878.975.719-04 (VÍTIMA), FAUSTO ALEXANDRE DA SILVA FREITAS (VÍTIMA), VICTOR GABRIEL OLIVEIRA DAL POSSO - CPF: 056.589.041-70 (VÍTIMA), SUELLEM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 059.489.071-39 (ASSISTENTE), GUILHERME RODRIGUES CLAUDIO - CPF: 064.319.721-47 (VÍTIMA), JANNINY DONIZETE DA SILVA - CPF: 040.676.281-37 (VÍTIMA), FELIPE FERREIRA DA SILVA FARIAS - CPF: 064.770.901-55 (VÍTIMA), REBECA NUNES BUZETTI (VÍTIMA), ADELY DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 061.338.561-65 (VÍTIMA), YAGOR VIEIRA MIX - CPF: 059.516.081-63 (VÍTIMA), GIOVANA FREITAS SANTANA (ASSISTENTE), ACSA VITORIA DE SOUZA VILAS BOAS - CPF: 061.631.051-09 (VÍTIMA), ELENIZE DE MORAES LOPES - CPF: 028.410.461-25 (VÍTIMA), RONALD SOUZA DIONIZIO - CPF: 042.926.741-08 (VÍTIMA), LOANA DA GAMA GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE INOBSERVÂNCIA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO POR TODAS AS VÍTIMAS – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–– ROGO GENÉRICO POR REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA COM PROPORCIONALIDADE E A PARTIR DOS ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.As formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

2. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

3. Estabelecida a reprimenda com proporcionalidade e partir dos elementos concretos encontrados nos autos, inviável se mostra a sua modificação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que nos autos nº
0010799-63.2019.8.11.0064- Cód. 699103
condenou
TALYSON HENRIQUE ALMEIDA

à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
, como incurso nas sanções do artigo
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (doze vítimas), ambos do Código Penal.

Nas razões, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial pelas vítimas por desrespeito ao artigo 226, CPP, motivo pelo qual pleiteia a nulidade absoluta do processo e da sentença proferida.

Ainda postula a absolvição por ausência de provas.

Por fim, de forma inespecífica, almeja a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros é pelo
não provimento do recurso
, conforme entendimento assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado – Irresignação defensiva – Preliminar: Argui nulidade do reconhecimento – Inocorrência – Reconhecimento fotográfico e pessoal feito na fase policial e ratificado em juízo – Mérito: Almeja a absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos – Depoimentos das vítimas são firmes e coesos, além de apontarem detalhes do envolvimento do réu no roubo – Postula a aplicação da pena no mínimo legal – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais negativas justificam a aplicação da penabase acima do mínimo legal – Presença de agravantes e causas de aumento – Fases dosimétricas devidamente fundamentadas – Reprimenda aplicada de forma escorreita – Inexistência de reparos a serem feitos na sentença condenatória – Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 226, DO CPP

De início, a defesa suscita a nulidade das provas e consequentemente da sentença condenatória, por entender que o reconhecimento realizado pelas vítimas não observou o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, o reconhecimento realizado pelas vítimas ocorreu de
modo presencial
em sede policial e, posteriormente, as diversas vítimas que compareceram em juízo conformaram o reconhecimento
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
.

No ponto, o distinto Procurador de Justiça, em seu luzidio parecer, cotejou com a precisão que lhe é peculiar os reconhecimentos firmados pelas vítimas,
in verbis:

“Com efeito, não se pode desprezar o valor probatório dos reconhecimentos (fotográfico e pessoal) feitos
por várias vítimas
, eis que os atos foram
ratificados em juízo
, na presença do Magistrado, do Promotor de Justiça e do Defensor.

Inclusive, verifica-se que as vítimas, em seus depoimentos prestados na fase policial, descreveram as características do réu Talyson, senão vejamos:

- Rebeca Nunes Buzetti: ‘... foi abordada por 03 indivíduos a saber: uma baixo, branco, de barbicha, magro; o segundo: estatura mediana, cor moreno escuro, magro; o terceiro: alto, cor parda, magro, todos usando roupa tipo uniforme de trabalho/empresa, sendo que cada um portava uma arma de fogo tipo revólver...’ - Termo de Reconhecimento Fotográfico;

- Cristini Nunes Buzetti: ‘... Que a declarante afirma que um dos suspeitos era magro, branco de barbicha, cerca de 1,70m; Que a declarante acrescenta que esteve na 1° DP, no dia 07/08/2019, e RECONHECEU com cem por cento de certeza de que se tratava de TALYSON HENRIQUE ALMEIDA a pessoa que participou do roubo, e que chutou um carrinho de bebê que estava na residência, que veio em direção à declarante, machucando-a e causando lesões em seu braço esquerdo...’;

- Adely dos Reis Oliveira: ‘... Esse suspeito era de porte físico magro, estatura alta, rosto fino, cor morena e segurava uma arma de fogo na cor prata sobre o abdomen, abaixo do peito... QUE, somente notou a presença daquele primeiro infrator armado, o qual viu a fisionomia, porém dos comparsas não viu os rostos... QUE, posteriormente a data do crime foram informados da prisão do suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, sendo que ao comparecerem a 1ª Delegacia de Polícia, onde reconheceram pessoalmente o suspeito como sendo o infrator que os abordou e portava arma de fogo durante o crime...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Yagor Vieira Mix: ‘QUE, o suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA foi um dos suspeitos a lhe abordar, sendo este de estatura aproximada de 1,75m, porte físico magro, cor morena, cabelo escuro, usando jaqueta com toca cobrindo a cabeça e braços e usava uma camisa de empresa na cor cinza, porém não sabe informar qual era a empresa, mas tinha um símbolo amarelo e vermelho... QUE, nesta data compareceu nesta Especializada onde lhe foi apresentado o suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, o qual reconhece pessoalmente e audivelmente com total certeza como um dos autores do roubo supracitado,...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Suellem dos Reis Oliveira: ‘... QUE, aos 07/08/2019 compareceram a 1ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito TALYSON, sendo este de cor morena, estatura alta, porte físico magro, cabelos pintados com luzes, o qual foi apresentado para reconhecimento pessoal, sendo o mesmo reconhecido com total certeza por sua pessoa;...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Giovana Freitas Santana: ‘... QUE, viu somente o rosto do suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, pois ao ser colocada deitada viu somente as pernas dos comparsas... QUE, o suspeito TALYSON é de cor morena, rosto comprido, com barba por fazer, usava uma espécie de boné ou capuz, estatura média e porte físico magro...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Janniny Donizete da Silva: ‘... QUE, o suspeito TALYSON usava uma blusa com um capuz na cor escura, porém era possível ver o rosto...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa com a descrição física: porte físico magro, cor morena, barba por fazer, rosto fino, estatura média, sobrancelha larga/grande (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Guilherme Rodrigues Claudio: ‘... QUE, não se recorda das características dos demais suspeitos, mas se recorda que TALYSON possui cor morena, cabelos ‘platinados’, sobrancelhas puxadas pra cima, estatura aproximada de 1,80m, porte físico magro, usava uma blusa com capuz que permitia ver o rosto...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas duas pessoas a serem reconhecidas);

- Elenize de Moraes Lopes: ‘... foi abordada por um suspeito de estatura média, sobrancelhas grossas, porte físico médio, usando um bigodinho, cor morena, usando uma espécie capuz, que tampava a cabeça, porém permitia ver o rosto... QUE, nesta data lhe foi apresentado o suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, o qual reconhece com total certeza como sendo o autor do roubo contra sua pessoa...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas três pessoas a serem reconhecidas);

- Ronald Souza Dionízio: ‘... QUE, o suspeito que lhe abordou tinha cabelos com luzes, usando moletom na cor verde musgo, cor parda, porte físico magro, estatura aproximada entre 1,70m e 1,75m, o qual reconhece pessoalmente como sendo o suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, sendo o mesmo que lhe abordou portando arma de fogo e lhe agrediu com um chute. Um dos comparsas era de cor morena escura e tinha os cabelos bem baixos ‘raspadinho’ e o terceiro não se recorda as características...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas três pessoas a serem reconhecidas) e; -

Fausto Alexandre da Silva Freitas: ‘... QUE, foram abordado por um suspeito de porte físico magro, usando moletom na cor verde musgo, usando um bigodinho, com olhos com a pupila bem dilatada, aparentando estar em alta adrenalina, cor parda e estatura média... QUE, nesta data lhe foi apresentado o suspeito TALYSON HENRIQUE ALMEIDA, o qual reconhece com total certeza como sendo o suspeito que lhes abordou, deu um tapa na cabeça de sua namora e pegou os pertences de todos...’ - Termo de Reconhecimento de Pessoa (foram colocadas três pessoas a serem reconhecidas).

Além disso, em juízo, as vítimas Luiz Roberto Buzetti, Cristini Nunes Buzetti, Rebeca Nunes Buzetti, Adely dos Reis Oliveira, Elenize de Moraes Lopes, Fausto Alexandre da Silva Freitas, Suellen dos Reis Oliviera mantiveram os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia. Também não se pode olvidar que as vítimas deram detalhes da ação criminosa, apontando especificamente a conduta praticada pelo réu durante o roubo, assim como descreveram suas características físicas, conforme visto acima.”

Ora, inúmeras foram as vítimas que, confrontadas pessoalmente com o recorrente, o reconheceram como autor do crime, inclusive descrevendo suas características e sua atuação no delito.

Desse modo, como reiteradamente venho decidindo, as formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

Nesse aspecto, importa destacar que não se desconsidera a recente decisão proferida no âmbito da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC
, ocorrido em
27/10/2020
, a respeito do art. 226 do CPP, no sentido de não ser mais considerado como “
mera recomendação”.

Ressalta-se, contudo, que, do voto do eminente Relator do referido julgado, Ministro Rogerio Schietti Cruz, é possível extrair o seguinte trecho da ementa, no que se refere às suas conclusões acerca do reconhecimento de pessoa suspeita:

“(...) 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) ” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)(destacamos).

Portanto, conclui-se que a decisão busca impedir que o reconhecimento fotográfico, realizado em inobservância às regras do art. 226 do CPP,
sirva de prova isolada
para a condenação, podendo ser considerado quando seguido de reconhecimento pessoal ou outros elementos de provas que não guardem relação com o ato de reconhecimento efetuado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS
Tanto é assim, que em recentíssimo julgado, também da Sexta Turma do STJ, em relação à exegese do art. 226 do CPP, assim consignou:

ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (destacamos).

É certo que o reconhecimento feito apenas por fotografia figura bastante precário, porquanto, não sendo feito na presença do agente, sujeita o reconhecedor a grande margem de engano e equívocos,
o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não se reconhece qualquer nulidade e considera-se idôneo todo o acervo probatório coligido aos autos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa ainda requer a absolvição por ausência de provas para a condenação.

No entanto, em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas tenho que tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de roubo restaram comprovadas, pelos seguintes elementos de prova:
boletins de ocorrência, termo de entrega, laudos de exame de corpo de delito e mapas topográficos que demonstram as lesões causadas às vítimas Cristini e Rebeca, bem como o auto de avaliação indireta, sem olvidar a prova testemunhal.

Vejamos as provas orais colhidas em juízo.

O recorrente permaneceu silente tanto em sede inquisitiva quanto judicial.

As testemunhas ouvidas assim se manifestaram:

Vítima Luiz Roberto Buzetti
: Que na data dos fatos, estava no interior da sua residência, enquanto sua filha estava recebendo alguns amigos, que iriam participar de uma reunião, momento em que ela e sua esposa foram abordadas pelos assaltantes; Que eles agrediram sua filha e também um casal de amigos que estavam com uma criança, tanto que o carrinho atingiu sua esposa; Que em seguida eles entraram na residência e dois dos assaltantes também abordaram o declarante, agredindo com chutes; Que subtraíram diversos objetos do declarante, bem como, das demais pessoas que estavam na residência; Que após os fatos compareceu na delegacia para registrar a ocorrência e posteriormente, após a prisão do acusado, realizou o reconhecimento dele, com 90% de certeza, pois durante o assalto olhou bem para o acusado; Que salvo engano, durante o procedimento de reconhecimento pessoal, visualizou o acusado sozinho.

Vítima Cristini Nunes Buzetti
: Que na data dos fatos, estava em sua residência, juntamente com seu marido, providenciando um jantar, pois sua filha tinha ido para a igreja e após, ela e alguns amigos iriam jantar em sua residência; Que em determinado momento escutou um veículo chegando e foi para os fundos da residência, onde recebeu alguns amigos da sua filha, abrindo o portão da residência; Que no momento em que sua filha chegou, juntamente com outros amigos, ela foi rendida por três assaltantes, que portavam armas de fogo; Que os assaltantes estavam muito agressivos, chutando o pessoal e mandando que todos deitassem no chão, porém, eram muitas pessoas que estavam na sua residência; Que os assaltantes inclusive chutaram um carrinho com um bebê de 05 (cinco) meses, ocasião em que o bebê acordou e começou a chorar, foi quando a declarante se debruçou sobre o carrinho e então acabou se lesionando; Que enquanto dois assaltantes ficaram vigiando o pessoal, o terceiro indivíduo entrou na sua residência e foi atrás do seu esposo; Que estavam em um grupo de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, sendo que os assaltantes subtraíram objetos de diversas pessoas; Que mandaram seu marido deitar de bruços no chão, apertando a hérnia que ele possuía; Que subtraíram diversos aparelhos da sua residência, bem como, o veículo do seu esposo e vários aparelhos celulares das pessoas que estavam na sua residência; Que os assaltantes falavam direto que tinham 40 minutos para terminar o assalto; Que sua filha foi agredida pelos assaltantes; Que na delegacia os policiais colocaram o acusado Talyson e outros indivíduo para reconhecimento, ocasião em que realizou o reconhecimento do acusado, como sendo um dos assaltantes que ficaram vigiando as pessoas; Que os três assaltantes estavam de “cara limpa”; Que realizou o reconhecimento sozinha, ou seja, cada vítima foi chamada de forma isolada, onde a maioria reconheceu o mesmo indivíduo; Que no momento do reconhecimento, foram colocados três indivíduos para reconhecimento e, naquela oportunidade, reconheceu o réu com extrema certeza, como sendo o assaltante que chutou o carrinho do bebê e que a declarante pode ver com mais clareza.

Vítima Rebeca Nunes Buzetti
: Que na data dos fatos, era um sábado à noite e após sair da igreja, todos os jovens iriam para a sua casa, sendo que no momento em que estava recebendo o pessoal na sua residência, com o portão aberto, foi abordada pelo acusado Talyson, o qual estava com uma arma de fogo e foi o único que conseguiu reconhecer, mas tinham outros dois assaltantes; Que todos que estavam na residência foram colocados deitados no chão, com as mãos para trás e, a cada momento, chegavam mais pessoas e também eram abordadas; Que um dos assaltantes inclusive chutou um carrinho de bebê, com uma criança de 05 (cinco) meses nele; Que na mesma semana realizou o reconhecimento do acusado Talyson na delegacia, com 90% de certeza; Que a maioria dos seus amigos tiveram objetos subtraídos; Que subtraíram também seu veículo e diversos aparelhos eletrônicos da residência, sendo que apenas recuperou o veículo; Que realizou o reconhecimento pessoal na delegacia e não se recorda se foi mostrada foto do acusado antes; Que durante o procedimento de reconhecimento na delegacia, o acusado Talyson foi colocado ao lado de outros dois jovens; Que realizou o reconhecimento juntamente com seus pais, onde todos de pronto reconheceram o acusado Talyson.

Vítima Adely dos Reis Oliveira
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado o seu aparelho celular, o qual não foi recuperado; Que realizou o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia, em duas oportunidades e atribui nota 8,5 ao reconhecimento; Que durante a primeira oportunidade, colocaram somente o acusado, sendo que a declarante estava na sala com outras pessoas; Que durante a segunda oportunidade, também colocaram somente o acusado, o qual estava com roupa laranja, já de preso, sendo que a declarante de igual modo, estava com outra pessoa na sala.

Vítima Elenize de Moraes Lopes
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado o seu aparelho celular, o qual foi recuperado; Que realizou o reconhecimento do acusado Talyson, pois quando entrou na residência, “deu de cara” com ele e pode visualizar bem o rosto dele; Que atribui nota 9,0 ao reconhecimento realizado; Que eram três assaltantes, os quais portavam armas de fogo; Que os assaltantes agrediram algumas pessoas no local, onde inclusive tinha um bebê no carrinho; Que durante o procedimento de reconhecimento, estava sozinha na sala e visualizou o acusado por um vidro, sendo que ele estava ao lado de outros dois ou três indivíduos, mas com roupa de presidiário.

Vítima Fausto Alexandre da Silva Freitas
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado seu aparelho celular Iphone; Que realizou o reconhecimento do acusado na delegacia, atribuindo nota 7,00; Que o acusado foi quem agrediu a sua noiva; Que durante o procedimento de reconhecimento, estava na sala com seu amigo Ronald e visualizou o acusado por um vidro, sendo que ele estava ao lado de outros indivíduos e, o reconheceu em razão da compleição física, o qual estava com roupa comum; Que reconhece a fotografia de pág. 41, dos autos digitalizados, como sendo do acusado, atribuindo nota 8,00

Vítima Suellen dos Reis Oliveira
: Confirmou a ocorrência do roubo, mas não teve nenhum objeto subtraído; Que reconheceu o acusado na delegacia em duas oportunidades, com precisão de 90% de certeza, inclusive reconheceu a voz do acusado; Que durante o procedimento de reconhecimento, estava com sua irmã Adely na sala, mas não conversou com ela, ocasião em que visualizou o acusado por um vidro, sendo que ele estava ao lado de outros dois indivíduos.

Vítima Yagor Vieira Mix
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado seu aparelho celular, o qual não foi recuperado; Que reconheceu o acusado pela voz na delegacia, pois não conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes; Que durante o procedimento de reconhecimento, estava na sala com a vítima Adely, onde reconheceu o acusado pelo tom de voz, sendo que ele estava sozinho e com roupa de presidiário, mas afirma que ninguém o influenciou durante o reconhecimento.

Vítima Loana da Gama Gomes
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado seu aparelho celular Iphone, o qual recuperado; Que não reconheceu nenhum dos assaltantes, mas pelo que ficou sabendo, outras vítimas reconheceram um dos assaltantes.

Vítima Acsa Vitória de Souza Vilas Boas
: Confirmou a ocorrência do roubo, onde foi levado o seu aparelho celular, relógio e alguns anéis, sendo que apenas recuperou o aparelho celular, o qual foi localizado em um terreno baldio; Que afirma que não reconheceu nenhum dos assaltantes.

Gustavo Vicente Soares da Silva, policial militar:
pelo se recorda dos fatos que, foi repassado para uma guarnição que esteve na residência onde ocorreu o roubo, as características dos assaltantes e, em razão da região que a localização dos aparelhos celulares Iphone supostamente apontava, foi repassado para as vítimas a fotografia do acusado Talyson, ocasião em que elas o reconheceram, como sendo um dos autores do roubo; Que no momento em que assumiu o serviço, foi repassado que as vítimas tinham reconhecido o acusado Talyson e, em diligências, lograram êxito em localizar o citado acusado, momento em que fizeram a condução dele até a delegacia, local onde todas as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do acusado; Que não se recorda de ter apreendido algum objeto das vítimas com o acusado, até porque a prisão dele ocorreu depois de uma semana dos fatos; Que não acompanhou o procedimento de reconhecimento pessoal, pois foi realizado pela polícia civil.

Com efeito, em Juízo, diversas vítimas foram ouvidas, narrando os fatos de forma harmoniosa, bem como reconhecendo o recorrente como autor do delito.

Também as vítimas que foram ouvidas apenas em sede inquisitiva reconheceram de forma segura o recorrente como autor do delito em questão.

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pelas vítimas, como analisado no tópico anterior, certo é que as provas são vastas e demonstram, indubitavelmente, a participação do apelante no crime narrado na denúncia.

Ademais, denota-se que os depoimentos das vítimas são harmônicos e coerentes entre si, além de corroborarem os demais elementos de provas.

Cabe salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1ª FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações
das vítimas
e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório,
em harmonia com as demais provas
,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA

Por fim, incumbe analisar o rogo genérico por refusão da dosimetria.

No ponto, o douto julgador, atendendo à legislação vigente, elaborou a dosimetria do seguinte modo:

“
Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois restou demonstrado que o réu agiu com extrema e desnecessária violência física, ao agredir as vítimas com chutes, além de colocar a vítima Luiz para deitar-se de barriga para o chão, apertando a hérnia que ele possuía no umbigo, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por eles experimentado
. Antecedentes – O réu r
egistra maus antecedentes
, pois possui condenação definitiva por
crime ocorrido no dia 01/07/2019, com trânsito em julgado no dia 01/02/2021
, oriunda da ação penal de nº 7336-16.2019.811.0064, que tramitou nesta Comarca, conforme ofício em anexo e que atualmente encontra-se encartado nos autos da execução penal de nº 2000557-11.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –“AÇÃO PENAL EM CURSO OU INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS PARA CONSTITUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS”; “O FATO DE TER SIDO PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA E CONTRA AGENTE DO ESTADO” NÃO PODE UTILIZADO “PARA MAJORAR A PENA”; “O COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA NÃO PODE SER VALORADO NEGATIVAMENTE”; REDUÇÃO DA PENA-BASE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AO MÍNIMO LEGAL POR NÃO APRESENTAR MAUS ANTECEDENTES - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PENA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – FATO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ – DATAS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – ORIENTAÇÃO STJ – ASSASSINATO EM VIA PÚBLICA – MOTIVAÇÃO APTA PARA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ARESTO DO STJ - COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DESFAVORÁVEL - PREMISSA DOS STJ - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A REINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ – PENABASE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTE PRESERVADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA [DO HOMÍCIDIO QUALIFICADO]. “[...] restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise.” (STJ, REsp nº 1465666/MG) “A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.” (STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES) “[...] a circunstância de o crime ter sido cometido em plena via pública, na presença de transeuntes, permite a exasperação da pena-base, uma vez que revela grande ousadia do agente e coloca em risco os demais cidadãos que passam pelo local.” (STJ, HC nº 244.798/DF) “O comportamento neutro da vítima não pode ser considerado como desfavorável ao réu na dosimetria da pena.” (STJ, HC nº 262.213/MG) O c. STJ consolidou premissa segundo a qual a atenuante da menoridade prepondera “em relação a uma única agravante de reincidência” (STJ, HC nº 339.831/DF). (Ap 14889/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos.
As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com outros dois indivíduos não identificados. Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado na residência das vítimas Luiz, Cristini e Rebeca, local em que imaginavam estar seguras e na presença de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, fato que demonstra ainda mais a sua ousadia
.
Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, o fato ora em apuração, causou um considerável prejuízo financeiro às vítimas, principalmente à vítima Luiz, pois somente o veículo Strada e alguns aparelhos celulares foram recuperados, aliado ainda ao enorme abalo psicológico causado na vítima Luiz, em decorrência do trauma sofrido, conforme se denota do próprio depoimento da citada vítima
. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade, que por considerar de grande reprovabilidade, conforme já descrito alhures, considerando o uso desnecessário da violência física, majoro em 06 (seis) meses; os maus antecedentes, majoro em 06 (seis) meses; as circunstâncias, considerando o concurso de agentes e o local da prática do crime, majoro em 06 (seis) meses e as consequências do crime, no caso, o enorme prejuízo financeiro e o abalo psicológico causado na vítima Luiz, majoro em 06 (seis) meses.

Sendo assim,
fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como, a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, o réu praticou o crime de roubo ora em apuração, na presença de uma criança de apenas 05 (cinco) meses de idade, filho da vítima Rute, o qual se encontrava em um carrinho de bebê, que foi chutado pelo réu, sendo relevante destacar que, em que pese a genitora da criança não ter sido ouvida em sede inquisitorial, restou devidamente comprovado que ela e a criança estavam presentes na residência onde ocorreram os fatos, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a
utilização de armas de fogo
, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 10 (dez) anos de reclusão.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de pelo menos 12 (doze) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/2, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 15 (quinze) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.”

Ora, da análise da pena imposta se constata, à toda evidência, que a dosimetria foi realizada de forma escorreita, elevando-se a pena em razão da elevada culpabilidade do agente – diante do emprego de violência acerba e desnecessária –, dos antecedentes, das circunstâncias do crime, envolvendo diversos autores (majorante excedente) e consequências do crime, tanto patrimoniais quanto psicológicas.

Ao depois, o douto julgador fez incidir de forma escorreita a majorante, bem como aplicou o concurso de crimes elegendo fração escorreita e em conformidade com a jurisprudência pátria.

Assim, nenhuma corrigenda demanda a pena estabelecida.

Portanto, a sentença não merece reforma.

POSTO ISSO, em conformidade com parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022